Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020440-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da embargante.

Esta alega que a cobrança de fatura exorbitante e a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base nela enseja a condenação da embargada ao pagamento de danos morais, sobretudo porque as faturas em destaque estavam sendo contestadas judicialmente.

Diz que
“a substituição do medidor e não juntada dos documentos solicitados pelo perito demonstram que a Embargada agiu de forma ilícita, de forma irregular, além de que a embargada não desincumbiu do ônus de comprovar as regularidades das faturas”
.

Argui a existência de contradição
“visto que, no voto do relator, no terceiro parágrafo, foi reconhecida que a perícia não foi conclusiva pela troca do medidor realizado pela embargada e também, pela falta de apresentação da documentação solicitada pelo expert”
.

Sustenta também que a decisão foi contraditória ao considerar que a embargante não se insurgiu com a média estipulada em primeria instância, de 299,16 KWh.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a cobrança de fatura exorbitante e a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base nela enseja a condenação da embargada ao pagamento de danos morais, sobretudo porque as faturas em destaque estavam sendo contestadas judicialmente.

Diz que
“a substituição do medidor e não juntada dos documentos solicitados pelo perito demonstram que a Embargada agiu de forma ilícita, de forma irregular, além de que a embargada não desincumbiu do ônus de comprovar as regularidades das faturas”
.

Sobre o tema, assim ficou consignado no acórdão:

Registre-se que foi realizada perícia nos autos, mas não foi conclusiva tendo em vista que houve a troca do medidor, além de a apelada não ter apresentado a documentação solicitada pelo expert.

A apelante não se insurge contra a média estipulada pelo juízo a quo, de 299,16 kWh, com base nos últimos doze meses (de setembro de 2015 até agosto de 2016). Desse modo, a fatura de outubro de 2016 não está discrepante desse montante, já que apresentou 283 kWh, como se infere da inicial, da conta desse referido mês e dos extratos de consumo (IDs. n. 144828688, 144828687 e 144829667/68).

Assim, como havia fatura pendente, a inscrição nos cadastros de inadimplentes e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica configuram exercício regular do direito, sendo indevidos os danos morais.

A embargante argui a existência de contradição
“visto que, no voto do relator, no terceiro parágrafo, foi reconhecida que a perícia não foi conclusiva pela troca do medidor realizado pela embargada e também, pela falta de apresentação da documentação solicitada pelo expert”
.

Sustenta também que a decisão foi contraditória ao considerar que a embargante não se insurgiu com a média estipulada em primeria instância, de 299,16 KWh.

Cumpre ressaltar que, como ensina Fredie Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...). (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

E não é esse o caso dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022